Tribunal: TJES
Processo: 5006039-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006039-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RENAN MARTINS DE CARVALHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMO AOS FAMILIARES. DIREITO QUE NÃO É ABSOLUTO. CONVENIÊNCIA E DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1. O apenado foi transferido da Penitenciária Estadual de Vila Velha, para a unidade prisional de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com o objetivo de desmembrar o grupo de presos, que estava arquitetando atos de subversão da ordem, sendo certo que o Diretor Adjunto de Movimentação Carcerária – DIMCEM, em seu relatório, desaconselhou o seu retorno.

2. A transferência do preso, para unidade prisional próxima aos seus familiares, não é direito absoluto, devendo ser observada a conveniência e discricionariedade de administração prisional.

3. O indeferimento do pedido foi devidamente fundamentado, objetivando a manutenção da ordem e da disciplina, em razão do mau comportamento do apenado, o que torna inviável a sua transferência, para qualquer penitenciária da Grande Vitória-ES.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006039-89.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RENAN MARTINS DE CARVALHO (AC)

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCUS RAMOS CORREA - ES38902

VOTO

Cuida-se de
agravo em execução penal
, em favor de

RENAN MARTINS DE CARVALHO
,

contra a decisão (id 8292433 - sequencial 245.2) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que indeferiu o pedido de transferência para alguma unidade prisional, localizada na Grande Vitória.

Em razões recursais (id 8292739 - sequencial 245.9), a defesa aduz, que a esposa e os filhos do reeducando residem em Vitória-ES, sendo possível a sua transferência, para unidade prisional compatível com o regime fechado, em local próximo ao seu meio social e familiar.

No caso
, entendo que a pretensão não merece acolhimento.

Isto porque, conforme relatório do Diretor Adjunto de Movimentação Carcerária – DIMCEM (id 8292736 – sequencial 245.7), o apenado foi transferido, da Penitenciária Estadual de Vila Velha, para a unidade prisional de Cachoeiro de Itapemirim-ES, em 29/12/2023, com o objetivo de desmembrar o grupo de presos, que estava arquitetando atos de subversão da ordem.

Consta ainda no relatório, que o apenado possui perfil de liderança negativa, inclusive, estaria organizando uma greve de fome, para o início de janeiro de 2024, com o objetivo de exigir a troca da direção da Penitenciária de Vila Velha, além de ser contumaz, na prática de atos de indisciplina.

Apontou também o relatório, que a esposa do apenado, a Sr.ª RAYZA WINY DA SILVA MATTOS, estaria tentando, através de redes sociais, promover manifestações de familiares, contra a gestão da aludida penitenciária.

Em conclusão, o Diretor apontou, que é desaconselhável o retorno do reeducando, para a Grande Vitória.

Ademais, registro que a transferência do preso,
para unidade prisional próxima aos seus familiares, não é direito absoluto, devendo ser observada a conveniência e discricionariedade de administração prisional.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...) 1.
No caso dos autos, as instâncias ordinárias indeferiram o pedido de transferência de forma devidamente fundamentada, tendo sido destacado que "o pleito de transferência do ora agravante a um dos estabelecimentos prisionais da capital foi negado pelo Juízo da Execução, não somente em razão da informação de que o reeducando seria pertencente à facção criminosa 'Comando Vermelho CV', conforme consta no banco de dados do setor NIPE/GEIN. In casu, destacou-se, principalmente, a superlotação dos presídios da capital alagoana, de modo que o Presídio do Agreste teria melhores condições de salubridade e segurança para que o apenado pudesse cumprir sua sanção privativa de liberdade
" (e-STJ fls. 45/46).

2
. Aliás, o entendimento a que chegaram está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual se firmou no sentido de que "a transferência do preso para estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família não é norma absoluta, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida"
(AgRg no HC n. 462.085/SP, relator o Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe de 9/10/2018).

3. Agravo regimental desprovido. (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 737.637/AL,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma,
julgado em 27/9/2022
, DJe de 4/10/2022.)

Portanto, tenho que o indeferimento do pedido foi devidamente fundamentado
, objetivando a manutenção da ordem e da disciplina, em razão do mau comportamento do apenado, o que torna inviável a sua transferência, para qualquer penitenciária da Grande Vitória-ES.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 8367938),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator para negar provimento ao recurso.